Tribunal: TJBA
Processo: 8073325-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073325-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PWS BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, ANA CLARA BORBA TAVARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO STAY PERIOD AOS COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por devedora principal e sua avalista contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão em Embargos à Execução, concedendo efeito suspensivo apenas em relação à empresa em recuperação judicial, mantendo o prosseguimento contra a avalista. As Embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, sustentando que o benefício da suspensão deveria alcançar também os coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por supostamente não ter enfrentado expressamente o argumento de que o art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005 impõe a suspensão das execuções também em relação aos sócios avalistas da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses ventiladas pelas partes, bastando fundamentação suficiente que permita compreender as razões da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de prosseguimento da execução contra avalista, à luz do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema Repetitivo nº 885.

A jurisprudência do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra fiadores, avalistas ou demais coobrigados, preservando as garantias reais e fidejussórias.

A insurgência da parte Embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, configurando pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

A interposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para prequestionar a matéria, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, II, e 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Tema Repetitivo nº 885, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2016; STJ, Súmula 581; STJ, AgInt no AREsp 1891193/RJ, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Segunda Turma, j. 08.03.2016; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073325-17.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes PWS BRASIL COMERCIAL LTDA e SANDRA REGINA DE PAULA FERRAZ, e embargado ITAU UNIBANCO S.A..

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10/BI-200